Tribunal: TJMT
Processo: 0001104-61.2018.8.11.0051
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001104-61.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habitação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), DULCINEIA FERREIRA SILVA - CPF: 029.822.271-00 (APELADO), GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE

OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REINSERÇÃO NA LISTA DE BENEFICIÁRIOS DE CADASTRO HABITACIONAL – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA ADEQUAR AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública.

2. O
quantum
indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”

interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Maria Lúcia Prati, que, nos autos da
“AÇÃO COMINATÓRIA DE ENTREGAR COISA CERTA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
n.º
0001104-61.2018.8.11.0051
, ajuizada contra o apelante por
DULCINÉIA FERREIRA SILVA,
em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, MT, julgou o pedido parcialmente procedente nos seguintes termos (ID. 193817660):

“
Vistos etc.

DULCINEIA FERREIRA SILVA
, já devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente ação cominatória de entregar coisa incerta c/c danos morais e materiais c/c pedido de tutela antecipada em face do
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT
, pessoa jurídica de direito público igualmente qualificada.

Relata, em síntese, ter sido contemplada com uma unidade habitacional proveniente do programa “Meu Lar” cuja construção era de responsabilidade da municipalidade requerida. Assevera, no entanto, que após transcorridos 60 (sessenta) dias da entrega do imóvel foi notificada pela Secretaria Municipal de Habitação solicitando a desocupação do bem, ao argumento de que seu cadastro não havia sido aprovado pela Caixa Econômica Federal.

Acrescenta ter desocupado o imóvel sob a promessa de que seria incluída nos novos programas sociais de habitação lançados pela Administração municipal, entretanto, até o presente momento tal providência não foi perfectibilizada, de modo que suportou custos de aluguel até ver-se obrigada a voltar a residir com sua genitora.

Discorre, por fim, que a despeito da conduta administrativa, tomou conhecimento, nos idos de 2017, que o imóvel teria sido realmente destinado para si, haja vista que seu nome encontrava-se inscrito em dívida ativa relativa ao inadimplemento de IPTU, taxa de conservação de vias, iluminação pública e coleta de lixo, todos atinentes à unidade habitacional desocupada.

Nesse contexto, reputando que o imóvel foi deveras destinado em seu favor, requer a condenação da parte requerida à obrigação de entregar novamente o bem à sua posse, além do pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Recebida a ação foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, indeferida a tutela provisória de urgência, determinada a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e ordenada a citação da parte ré.

Tentada a autocomposição entre as partes, essa restou infrutífera.

Em contestação o Município requerido advoga que, diversamente do alegado, a desocupação do imóvel decorreu do fato desse ter sido abandonado pela parte autora, o que teria sido apurado após vistoria
in loco
, e que, após tentativas frustradas de contato, a unidade habitacional teria sido destinada à outra família que encontrava-se na fila do cadastro socioeconômico, a qual estaria residindo na localidade até os dias hodiernos. Assim, alegando não ter concorrido para a prática de qualquer ato ilícito e que os fatos não ultrapassam os limites do mero aborrecimento, pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio impugnação à contestação.

Proferido despacho saneador foi deferida a produção de prova oral.

Após, a parte requerida suscitou a ocorrência da prescrição, sobre a qual a parte autora se insurgiu.

Realizada audiência instrutória foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes.

Em seguida, a parte requerente apresentou seus derradeiros memoriais, ao passo que o requerido quedou-se silente.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Registra-se, de início, que foi preservado no presente feito, a garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento.

I – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

Extrai-se que a municipalidade requerida suscita a ocorrência da prescrição quinquenal ao argumento de que, embora a desocupação do imóvel remonte ao ano de 2007, a presente contenda somente foi ajuizada no ano de 2018.

Parcial razão assiste à parte ré.

Com efeito, é cediço que a toda e qualquer causa intentada contra a fazenda pública incide o prazo prescricional de cinco (05) anos, sendo certo que, nas hipóteses em que a tutela fustigada se consubstancie em cominação de obrigações ou de pagamento de valores, tal matéria encontra regulamento no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Esta, aliás, é a sedimentada orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do precedente extraído do julgamento do Tema Repetitivo nº 553 de sua jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32). 2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREsp sim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90). 3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. 4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042). 5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299). 6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011. 7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema. 8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp nº 1.251.993/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.12.2012)

In casu
, a pretensão autoral possui três (03) espeques: a) a retomada da posse da unidade habitacional desocupada; b) a indenização por danos materiais em virtude de supostos gastos havidos com moradia após a desocupação do imóvel; e, c) a indenização por danos morais em virtude da indiligência administrativa.

Estabelecida essa premissa, denota-se que a prescrição se opera em relação aos dois primeiros pedidos.

E o primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que os elementos probatórios constantes do arcabouço processual, notadamente a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apontam que a parte requerente não ofertou resistência ao comando de desocupação da unidade habitacional propalado pela Administração.

Em verdade, ao que se dessume dos depoimentos colhidos em audiência instrutória, a parte demandante atendeu voluntariamente ao pedido de desocupação da unidade habitacional ante a alegação de que essa havia sido “abandonada”, argumento sobre o qual não se irresignou tempestivamente, e manteve-se diligenciando administrativamente para ser agraciada com outro imóvel, o que se revela inequívoco.

Nesse sentido, aliás, a testemunha RELBIA PEREIRA DA COSTA, arrolada pela parte requerente, afirma que
“Eles (agentes públicos municipais) alegaram que ela (requerente) tinha abandonado a casa”
e, também, que
“Ela (requerente) me disse que a Secretaria de Habitação tinha tomado a casa dela sob a alegação de ela teria abandonado”
. Por sua vez, a testemunha CÍCERO ALVES DOS SANTOS afirma que foram envidadas reuniões e outras providências com o intuito de atender às solicitações administrativas formalizadas pela parte autora nos idos de 2017, contudo, sem êxito.

Destarte, conclusão óbvia é de que a parte autora, acreditando encontrar-se na lista para ser beneficiada com outra unidade habitacional, não se insurgiu a tempo e modo acerca da solicitação de desocupação por abandono, somente o fazendo quando tomou conhecimento que perante os bancos de dados do Município o imóvel continuava registrado em seu nome, circunstância que lhe deu a expectativa de que “o bem seria seu por estar cadastrado em seu nome”.

Por consectário lógico, tendo em vista que a presente ação somente foi ajuizada passados cerca de 10 (dez) anos da desocupação da unidade habitacional, é flagrante a perfectibilização da prescrição em relação ao pedido cominatório e, também, no que tange ao pleito de indenização por danos materiais, uma vez que intrinsicamente correlacionado com o primeiro.

Todavia, melhor sorte não assiste à municipalidade no que tange ao pleito de indenização por danos morais.

Isto porque, neste ponto, reputa-se como termo inicial da prescrição a data em que a parte autora tomou conhecimento sobre o óbice em ser agraciada com nova unidade habitacional em virtude das pendências administrativas não regularizadas – em que pese a própria tenha dado interpretação diversa ao acreditar que o imóvel lhe pertenceria.

Assim,
ACOLHO PARCIALMENTE
a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal no tocante aos pedidos de “entrega de coisa certa” e indenização por danos materiais.

Via de consequência, superada a prejudicial arguida, passo à análise meritória em relação à lide subsistente.

II – DO MÉRITO.

De proêmio, registra-se que a responsabilidade do ente público é regida pelo art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o qual estabelece que:

[...] as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. [...].

Por conseguinte, firmou-se a orientação doutrinária, em face do texto constitucional, de que a responsabilidade civil do Estado é objetiva no sentido de que o ente público responde pelos atos comissivos de seus agentes, culposos ou não, desde que demonstrado o nexo causal entre aqueles e os prejuízos sofridos pelo administrado.

A corroborar, colhe-se da jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NEXO CAUSAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3.
In casu
, o acórdão recorrido assentou: “EMENTA: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR AGENTES PÚBLICOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A Administração Pública assume o risco e responde civilmente pelos danos por ventura causados injustamente a terceiros por seus agentes na realização de certa atividade administrativa. Assim, ausente a comprovação de uma das excludentes de sua responsabilidade objetiva, tal como a culpa exclusiva da vítima, é dever do Estado indenizar a vítima pelos danos sofridos em decorrência de acidente de trânsito. II – DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DOS VALORES NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. Impõe-se ao Estado a obrigação de ressarcir à vítima dos valores necessários ao tratamento, uma vez comprovado nos autos. III – DANOS MORAIS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS. MANUTENÇÃO. Apurados os danos morais, principalmente em decorrência dos abalos sofridos pela vítima no acidente, mostrando-se o valor arbitrado em conformidade com o ordenamento jurídico e os princípios que norteiam a proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se a sua manutenção. [...] APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF, ARE nº 745.462/GO, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.09.2013)

Ao abordar o tema, JOSÉ AFONSO DA SILVA leciona:

[...] Não se cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente para caracterizar o direito do prejudicado à composição do prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na doutrina do risco administrativo. [...] O terceiro prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que este tenha sido causado por agente da entidade imputada [...]. (
in
Curso de Direito Constitucional Positivo, 27. ed., p. 674)

Outro não é o posicionamento do Ministro ALEXANDRE DE MORAES:

As características básicas do preceito constitucional consagrador da responsabilidade civil objetiva do Poder Público (CF, § 6º do art. 37) são as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa; a obrigação de reparar danos patrimoniais decorre de responsabilidade civil objetiva. Se o Estado, por suas pessoas jurídicas de direito público ou pelas de direito privado prestadoras de serviços públicos, causar danos ou prejuízos aos indivíduos, deverá reparar esses danos, indenizando-os, independentemente de ter agido com dolo ou culpa; a Constituição Federal prevê ação regressiva contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (
in
Direito constitucional 33. ed. rev. e atual. até a EC nº 95, de 15 de dezembro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2017, p. 281)

Nesse contexto, a análise da responsabilidade civil do Estado envolve a apuração de três elementos:
(i)
a conduta,
(ii)
o resultado danoso,
(iii)
nexo de causalidade entre aquela ação ou omissão do agente público ou do prestador de serviço público e o dano dela resultante.

Não obstante, no Brasil, adota-se a responsabilidade objetiva com base na teoria do risco administrativo, a qual admite que a responsabilidade do Estado seja afastada nos casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, e culpa exclusiva de terceiro. Isso, porque nesses casos, o nexo causal entre a atuação administrativa e o dano não ficaria evidenciado.

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, com propriedade, ensina:

[...] Quando em casos de acidente de automóveis, demonstra-se que a culpa não foi do Estado, mas do motorista do veículo particular que conduzia imprudentemente, parece que se traz à tona demonstrativo convincente de que a culpa da vítima deve ser causa bastante para elidir a responsabilidade estatal. Trata-se de um equívoco. Deveras, o que se haverá demonstrado, nessa hipótese, é que o causador do dano foi a suposta vítima, e não o Estado. Então, o que haverá faltado para instaurar-se a responsabilidade é o nexo causal. [...] De conseguinte, a culpa do lesado não é relevante por ser culpa, mas sê-lo-á unicamente na medida em que através dela se pode ressaltar a inexistência de comportamento estatal produtor do dano. [...]. (
in
Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 1014)

Na hipótese versada, é inequívoco que a parte requerente foi agraciada com unidade habitacional proveniente do programa “Minha Casa, Minha Vida”, cujo objetivo centraliza-se no acesso à moradia de quem possui baixa renda e não possui outro imóvel que lhe possa servir de moradia.

Outrossim, é incontroverso que a parte autora foi destituída da posse do imóvel ante o suposto abandono – não incumbindo ao juízo digressionar neste sentido para fins de apurar a responsabilidade civil, haja vista que a matéria encontra-se fulminada pela prescrição, consoante apontado alhures.

A despeito dessas premissas, fato é que os elementos de prova que formam o arcabouço processual são suficientes o bastante para elucidar que a parte requerente, após desocupar a unidade habitacional, acreditava ter sido reinserida na lista de candidatos de novos programas habitacionais.

A sopesar essa expectativa de direito, as testemunhas da municipalidade requerida, CÍCERO ALVES DOS SANTOS e ADRIANA LOPES DUARTE PASSOS, afirmaram em juízo, respectivamente, que foram adotadas providências administrativas com o intuito de conceder à parte demandante nova unidade habitacional, tendo, inclusive, havido nova entrevista para análise da condição socioeconômica no ano de 2017.

Todavia, apurou-se que o Município réu, conquanto tenha sido diligente em fiscalizar o programa habitacional, não agiu de mesmo modo no que tange à necessidade de
desvincular a parte requerente do imóvel
e, tampouco,
de solicitar a baixa do registro do contrato perante a Caixa Econômica Federal.

A corroborar, a testemunha CÍCERO ALVES DOS SANTOS alegou que, embora tenha sido formalizados protocolos perante a CEF, não houve êxito nas solicitações, sendo que a referida baixa somente seria possível mediante decisão judicial, não tendo sido requerida pelo Município, a revelar que o gravame perdura até os dias hodiernos.

Nesse panorama, é indiscutível a responsabilidade do poder público para com os danos anímicos a que se referem a petição inicial, haja vista que sua omissão em realizar os atos administrativos necessários à reinserção da parte autora na lista de candidatos à obtenção de nova unidade habitacional causou-lhe infortúnios que ultrapassam os limites do mero dissabor cotidiano, máxime se considerado que houve o desrespeito ao direito constitucional à moradia digna e o fato de não ter havido substancial alteração da situação socioeconômica da parte requerente e sua família a justificar sua exclusão do cadastro habitacional.

Por consectário lógico, à luz da responsabilidade objetiva, e sopesando-se o manancial probatório constante dos autos, é evidente o dever da Administração demandada em indenizar a parte requerente por danos morais
, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, como se vê:

Art. 5º
(
omissis
)

X -
São invioláveis a intimidade, a vida provada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
(sem grifos no original)

Não é demais reiterar que a situação relatada neste feito não é apenas um dissabor. O dano moral é verdadeira violação dos direitos da personalidade, que nas palavras de ADRIANO DE CUPIS são
“direitos sem os quais todos os outros direitos subjectivos perderiam todo o interesse para o indivíduo o que equivale a dizer que, se eles não existissem, a pessoa não existiria como tal”
(
in
Os direitos da personalidade. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1961, p. 17).

No mesmo sentido pontua YUSSEF SAID CAHALI que:

[...] na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral [...]. (
in
Dano moral. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 20)

Quanto ao valor da indenização, é sabido que a fixação deve ser prudente e equitativa, além de ser feita a partir do nível econômico da vítima e o porte econômico do ofensor. Devem ser observadas, ainda, as circunstâncias do fato lesivo e ser suficientemente expressiva para compensar a dor, o sofrimento, o transtorno e o abalo causado à parte ofendida, levando em conta a responsabilidade de ambas às partes pelo fato, o grau de culpa e a capacidade econômica da parte ré.

Nesta esteira, não se pode falar em indenização inexpressiva nem exorbitante.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, com a clareza que lhe é peculiar MARIA HELENA DINIZ proclama:

[...] A fixação do quantum competira ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ, 69: 276, 67: 277). Arbitramento e o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. E de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do animo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstancias de cada caso, o quantum da indenização devida, que devera corresponder a lesão e não se equivalente, por ser impossível tal equivalência' [...]. (
in
Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7, p. 78-79)

Deste modo, além do fato da parte requerida gozar de credibilidade, os reflexos do ato danoso e a sua conduta, considerada não para a caracterização da responsabilidade, mas sua intensidade,
FIXO-A
em
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
dadas as especificidades do caso.

Justifica-se tal valor uma vez que, em casos como dos autos deve-se, sobretudo, assegurar o caráter pedagógico da indenização, porquanto a conduta como a retratada no presente feito revela verdadeiro descuido administrativo que ocasiona efetiva violação aos direitos mais básicos da população.

III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, considerando o reconhecimento da prescrição quinquenal sobre parte dos pedidos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
[1]

, para o fim de
CONDENAR
o requerido
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT
ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
a
crescida de juros de mora a partir da citação,

até a data de

08.12.2021
, de acordo com os parâmetros delimitados pelo excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 810 da Repercussão Geral (RE nº 870.947/SE)
[2]
. A partir de
09.12.2021
o crédito deverá ser atualizado segundo a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021
[3]
.

Em vista da sucumbência recíproca,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais para
CONDENAR
o requerido ao pagamento de 40% (quarenta por cento) dos honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC
[4]
,
ISENTANDO-O
das custas e despesas processuais. Os 60% (sessenta por cento) restantes dos honorários e das custas e despesas processuais ficarão a cargo da parte requerente, contudo,
SUSPENDO
sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC
[5]
, dado a concessão de justiça gratuita em favor dos próprios.

Desnecessário o reexame, nos termos do art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil
[6]
.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido pelas partes,
ARQUIVEM-SE
os autos, com as baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 15 de setembro de 2023.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto
“(...) é, no mínimo, contraditório considerar que uma pessoa que causou a própria perda da moradia anos antes, tenha sofrido algum dano de ordem extrapatrimonial por não ter obtido outra anos depois.”

Acrescenta, ainda, que,
“(...) foi reconhecido que a Apelada incorreu em irregularidade ao ser contemplada com uma moradia, e mesmo assim, resolveu residir em outro lugar, em detrimento de outra família interessada e necessitada de moradia; já que é fato notório a demanda maior do que a oferta de moradias populares.”

De outro lado, defende que a condenação em danos morais deve ser revista, extirpada, ou reduzido o seu montante, sugerindo o valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como suficiente para reparação dos danos.

Com base em tais argumentos,
“(...) seja conhecido o presente recurso, e no mérito, seja provido, pela total improcedência dos pedidos da Apelada, suprimindo a condenação em danos morais; ou alternativamente, seja reduzido o montante da condenação, de R$ 25.000,00 para o patamar entre R$ 5.000,00 até R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

A parte apelada, em contrarrazões, pede o não provimento do recurso (ID. 193817661).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 197700657).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, MT, que julgou parcialmente procedente a presente ação indenizatória.

Da análise dos autos, observa-se que

DULCINEIA FERREIRA SILVA, no dia
16.02.2018
, ingressou com a
“AÇÃO COMINATORIA DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS c. C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
em face do MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, objetivando: a) a retomada da posse da unidade habitacional desocupada; b) a indenização por danos materiais em virtude de supostos gastos havidos com moradia após a desocupação do imóvel; e, c) a indenização por danos morais em virtude da indiligência administrativa.

Narra que, em 02.10.2006, foi cadastrada no Programa Minha Casa Minha Vida - "Meu Lar", sendo contemplada com o imóvel residencial localizado na quadra 37, lote 18, bairro Cidade Alta II, residencial São Miguel, no Município de Campo Verde, MT, e após 60 (sessenta) dias residindo na habitação, notificada para desocupa-la, sob o argumento que a casa não fora destinada a parte autora.

Afirma que recebeu uma notificação da Secretaria de Habitação, a qual informava para sair do imóvel, uma vez que a casa não havia saído em seu nome, cujo cadastro não fora aprovado pela Caixa Econômica Federal, e que tão logo, saísse novos programas de habitação a incluiria no processo de análise.

Aduz que, em dezembro de 2017, teve ciência que o imóvel teria sido realmente destinado para si, haja vista que seu nome encontrava-se inscrito em dívida ativa relativa ao inadimplemento de IPTU, taxa de conservação de vias, iluminação pública e coleta de lixo, todos atinentes à unidade habitacional desocupada. (cf. petição inicial disponível no ID. 193816421 - Pág. 1/11).

O pedido de tutela de urgência foi
indeferido,
na data de 11.05.2018 (ID. 193816421 - Pág. 54/56).

O MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE apresentou contestação (ID. 193816421 - Pág. 73/78), a parte autora, impugnação (ID. 193816421 - Pág. 87/92).

Em
05.04.2021
, o juízo de primeiro grau fixou os pontos controvertidos da lide:
“
a) se houve abandono do imóvel pela autora, dando causa à retomada do bem e destinação à outra família; b) se o protesto em nome da requerente é relacionado a dívida de tributos de período anterior e/ou posterior a retomada do imóvel; c) o efetivo dano moral e material suportado pela autora.”
(ID. 193816421 - Pág. 102/103).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas RELBIA PEREIRA DA COSTA, CRISTINA MARIA DO NASCIMENTO MARTINS e BENEDITO JOSE DOS SANTOS, arrolados pela autora, CICERO ALVES DOS SANTOS, ADRIANA LOPES DUARTE PASSOS e LARISSA DE LIMA NOVAIS, indicadas pela parte requerida, conforme termo de audiência (ID. 193817655).

As
“ALEGAÇÕES FINAIS”
da parte autora foram apresentas no ID. 193817657.

Por fim, no dia
15.09.2023
, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a prescrição em relação ao pedido cominatório e, também, no que tange ao pleito de indenização por danos materiais, e condenou o ente público ao pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por danos morais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6.º, do CF e art. 43, do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Como cediço, o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), instituído pela Lei n.º 11.977/2009, conforme dispõe seu artigo 1.º, na redação dada pela Lei n.º 12.424/2011, tem por finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais, para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00.

No âmbito regional, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, após a adesão ao PMCMV, são responsáveis pela seleção dos beneficiários, além da execução do trabalho técnico e social pós-ocupação dos empreendimentos implantados e das demais atividades atinentes à facilitação e execução dos projetos, consoante dispõe o art. 3.º, § 5.º da Lei n.º 11.977/2009.

Nessa toada, o Manual de Instruções para Seleção de Beneficiários do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), na esfera do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), aprovado pela Portaria n.º 163/2016, do Ministério das Cidades, delimita a competência da Municipalidade como responsável pelo registro e inscrição dos candidatos, bem como determina que a relação dos candidatos indicados serão encaminhados à Caixa Econômica Federal (CEF), a quem cabe definir se o candidato se insere ou não nas condições estabelecidas, promovendo sua contemplação com o benefício ou exclusão.

Por sua vez, a Lei n.º 1357, de 21 de dezembro de 2007, instituiu o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social (SMHIS) e o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) do Município de Campo Verde, MT.

No caso, a autorização de ocupação do imóvel foi emitida no nome de DULCINEIA FERREIRA SILVA, no dia
29.12.2007

(ID. 193816421 - Pág. 28) e consta do relatório resumido de débitos da Prefeitura Municipal de Campo Verde, MT, a cobrança pela falta de pagamento de IPTU, taxa de conservação de vias, iluminação pública e coleta de lixo, com fatos geradores no período dos anos de
2009 a 2014
(ID. 193816421 - Pág. 29), bem como a notificação de lançamento do IPTU de
2017
(ID. 193816421 - Pág. 30/31).

De outro lado, no
“Relatório Habitacional”,
lavrado em 24.11.2016, informado que:
“(...) Este imóvel foi designado para a Dulcineia Ferreira Silva, que não ocupou o imóvel. Sendo assim a ANAIL que estava pagando aluguel sendo chefe de família com quatro filhos dependentes, segundo ela, teve o auxilio da Secretaria de Habitação, com a Assistente Social que a levou até a casa, entregou a chave e fez os procedimentos cabíveis na época.
No dia 17 de Abril de 2009 a senhora ANAIL tomou posse do imóvel, fez melhorias e reside até o momento no local,
acompanhada de seus filhos Walisson S. dos Santos de 16 anos, Vinicius V. da Silva Santos de 12 anos e Yan Lucas Silva de Jesus de 8 anos.”
(ID. 193816421 - Pág. 80/83) (grifei).

Desse modo, não há como afastar a responsabilidade do ente público de indenizar a parte autora, dado o abalo causado pela indiligência administrativa, consistente em não desvincular a parte requerente do imóvel e, tampouco, de solicitar a baixa do registro do contrato perante a Caixa Econômica Federal.

Além disso, pontuado pelo magistrado de primeiro grau que
“(...) é incontroverso que a parte autora foi destituída da posse do imóvel ante o suposto abandono”.
Ademais,
“(...) fato é que os elementos de prova que formam o arcabouço processual são suficientes o bastante para elucidar que a parte requerente, após desocupar a unidade habitacional, acreditava ter sido reinserida na lista de candidatos de novos programas habitacionais.”

Ressalta-se, ainda, que, é assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Outrossim, consoante esclarecido pela parte apelada
“(...)é evidente que a Apelada acreditava que ainda era proprietária do imóvel, e que seria realocada em outro imóvel.
Essa expectativa foi frustrada quando ela tomou conhecimento de que o imóvel ainda estava registrado em seu nome, sofrendo inclusive restrição em seu nome por protesto pela Apelado por débitos de taxas que incidiam sofre o imóvel
.”
(ID. 193817663).

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Ou seja, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

Na hipótese, concluo que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sugerida pela parte apelante, atende às referidas premissas, além respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR/PREJUDICIAL DE INTEMPESTIVIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – INCLUSÃO/MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADMUT - IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANTIDO - DANO MATERIAL - COMPROVADO - RECURSOS DESPROVIDOS. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso adesivo, pois interposto dentro do prazo de contrarrazões ao recurso de apelação da parte adversa, na forma do art. 997, § 1º, do CPC. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que a Agência Municipal de Habitação de Campo Grande faz parte da relação jurídica discutida. O prazo prescricional para ajuizar ação em face da Fazenda Pública é quinquenal, como previsto no art. 1º do Decreto nº 20.190/32, cujo início ocorre com a efetiva lesão do direito tutelado (princípio da actio nata). Desta forma, não há que se falar em prescrição, uma vez que o autor teve conhecimento da inserção do seu nome no Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT, quando da negativa do financiamento habitacional em janeiro de 2012 e a ação foi proposta em abril de 2013.
A inclusão/manutenção indevida da inscrição do autor no CADMUT, que impede a obtenção de financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação com a utilização do FGTS para a aquisição da casa própria gera dano moral.
Havendo a comprovado do efetivo prejuízo suportado, impõe-se a reparação do dano material.

(TJ-MS - APL: 08121926520138120001 MS 0812192-65.2013.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 12/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2019) (grifo nosso)

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso, para reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024